Tribunal: TJBA
Processo: 0343498-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343498-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO LOPES COSTA

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVIONAL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INICIAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RMI. CÁLCULO. ART. 29, II, LEI 8.213/91. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. INSS. ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – A petição inicial que expõe com clareza a causa de pedir e o pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, atende aos requisitos do art. 319 do CPC, não se configurando a inépcia alegada.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios previdenciários deve observar a regra do art. 29, II, da Lei 8.213/91, que determina a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado.

III - A aplicação de metodologia diversa, em prejuízo do segurado, viola o princípio da legalidade e autoriza a revisão do benefício.

IV - O INSS possui o ônus de demonstrar a regularidade dos cálculos utilizados na concessão dos benefícios, conforme o art. 373, II, do CPC, cabendo a revisão quando não comprovada a adequação da metodologia aplicada.

V – Proferida a sentença recorrida em conformidade com a legislação e a jurisprudência, impositiva é sua manutenção, majorando-se os honorários de sucumbência inicialmente arbitrados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0343498-07.2013.8.05.0001,
em que figura como
Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como
Apelado
ROBERTO LOPES COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA